Tribunal: TJSP
Processo: 0013062-49.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Acolhimento da exceção de pré-executividade. Recurso da exequente/excepta. Nulidade da citação. Não ocorrência. Carta enviada ao endereço indicado pela ré no contrato e onde ainda reside sua genitora, recebida por porteiro do condomínio de apartamentos, sem ressalvas, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Acolhimento da exceção de pré-executividade. Recurso da exequente/excepta. Nulidade da citação. Não ocorrência. Carta enviada ao endereço indicado pela ré no contrato e onde ainda reside sua genitora, recebida por porteiro do condomínio de apartamentos, sem ressalvas, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Executada/excipiente que não trouxe aos autos faturas de energia elétrica e de água, telefone fixou e/ou celular, contrato de locação, recibos de pagamento de aluguel, condomínio etc., emitidos antes do ajuizamento da ação e em seu nome para comprovar que residia em endereço diverso daquele que indicou no ato da matrícula do curso contratado. Nulidade afastada. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.